Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707856-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDA GRACILENE SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE VISITA PELO IRMÃO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. DIVERGÊNCIA NÃO ACOLHIDA. 1. De fato, a lei de regência assegura ao preso o direito de visita dos parentes e amigos, em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e da reintegração social. A legislação visa, igualmente, a manutenção do convívio entre o detento e seus familiares, instituição elevada a preceito constitucional e, portanto, primado do Estado. 2. Contudo, estes preceitos constitucionais não são absolutos ou ilimitados porque têm alcances abrangentes e dirigidos a todos indistintamente, devendo serem avaliadas suas incidências diante das circunstâncias do caso concreto. Há de serem examinadas a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la frente aos regulamentos de um presídio.. 3. No caso dos autos, os atestados de penas aplicadas revelam que as condenações da ré agravante; e do irmão (visitante), são contemporâneas, por crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo, praticados no período entre 2002 e 2016. 4. Isso demonstra que o vínculo entre os dois irmãos vai além daquele estritamente familiar, sendo também permeado pelo envolvimento em sucessivos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, denotando que, tanto a ressocialização de ambos os irmãos, quanto a ordem e a segurança do estabelecimento prisional, podem ser perturbadas pela autorização desta visitas entre estes irmãos, que estão com seus direitos de liberdades cerceados. 5. Além disso, a embargante recebe visitas de outra irmã e da filha e, tem previsão de progressão ao regime aberto em 07/01/2020, quando e se realmente esta situação processual se consolidar, poderá voltar a formular igual pedido. 6. Negado provimento aos embargos infringentes. O recorrente alega violação aos artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, ao argumento de que faria jus à visita de seu irmão no estabelecimento prisional em que se encontra. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da LEP. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019). A propósito, confira-se o HC 529.324/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea “a”, do permissivo constitucional. Precedente” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1521986/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/10/2019. Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “Na hipótese dos autos, tanto a embargante, como seu irmão, foram condenados não só por crimes de tráfico de drogas, mas, também, por crimes de associação para o tráfico. Os atestados de pena extraídos do SEEU revelam que as condenações da recorrente e do irmão são contemporâneas, por crimes praticados no período entre 2002 e 2016. Isso demonstra que o vínculo entre os dois irmãos vai além daquele familiar e é permeado pelo envolvimento em sucessivos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, denotando que, tanto a ressocialização de ambos os irmãos, quanto a ordem e a segurança do estabelecimento prisional, podem ser perturbadas pela autorização de visitas entre os dois. Além disso, em consulta ao sistema Siapen, verifico que a irmã e a filha da agravante realizaram visitas ao presídio, sem prejuízo para a ressocialização da interna” (ID 12131697). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1o do CP, pois o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da câmara julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027